Tribunal: TJBA
Processo: 8053482-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053482-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERICO DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO COM CONCESSÃO EX OFFICIO DE PARCELAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de mandado de segurança, determinando a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta hipossuficiência, baseada em seus rendimentos e despesas mensais, e pleiteia a reforma da decisão com a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renda e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para caracterizar sua hipossuficiência e justificar a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar a possibilidade de concessão de parcelamento das custas processuais como medida alternativa para garantir o acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. O contracheque mais recente do agravante indica renda líquida de R$ 8.664,73 e a declaração de Imposto de Renda revela rendimentos anuais de R$ 139.353,22, o que afasta a condição de hipossuficiência alegada. 5. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, o que não se verificou no caso concreto. 6. Embora indeferido o pedido de gratuidade, observa-se que as custas iniciais calculadas com base na Lei Estadual nº 12.373/2011 e atualizações correlatas são elevadas, o que pode dificultar o acesso à justiça. 7. Em observância ao princípio do acesso à justiça e com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, é cabível a concessão ex officio do parcelamento das custas processuais em duas vezes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, alterada pela Lei nº 14.025/2018; Decreto Judiciário nº 918/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053482-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALBERICO DOS SANTOS RODRIGUES e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239